Tribunal: STF
Processo: RE 358244
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Concurso público. Alegação de não convocação. Meios ineficazes.
Improcedência. Comprovada a publicação do normativo em órgão oficial
 do Governo do Estado. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.